Tribunal: TJBA
Processo: 0000223-38.2014.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000223-38.2014.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO VIAGENS ESPECIAIS LTDA - ME

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ COTRIM FREIRE, MARIO KENNEDY GOMES DE SOUZA

APELADO: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO BANDEIRA DE ATAIDE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO ART. 175 DA CF/88. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação cível interposta por empresa privada que atua no ramo de transporte rodoviário de passageiros, contra sentença que julgou improcedente o pedido de autorização judicial para operar, de forma precária, linha intermunicipal entre Sebastião Laranjeiras e Salvador/BA, diante da alegada omissão da AGERBA quanto à abertura de licitação.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de o Poder Judiciário autorizar a prestação de serviço público de transporte coletivo intermunicipal sem prévia licitação, diante da alegada omissão do ente regulador, com fundamento na continuidade do interesse público e na atuação prolongada da empresa apelante.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal, em seu art. 175, exige expressamente a realização de licitação para a delegação de serviços públicos, incluindo o transporte intermunicipal de passageiros. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao reconhecer a obrigatoriedade da licitação como condição essencial para concessão ou permissão, salvo em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas, o que não se verifica nos autos. A omissão administrativa, por mais reprovável que seja, não autoriza o Poder Judiciário a substituir a função administrativa para conceder autorização precária a particular. A atuação judicial pretendida contraria os princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia entre os potenciais concorrentes, previstos no art. 37 da CF/88, bem como a normatização estadual (Decreto nº 11.832/2009 e Lei Estadual nº 11.378/2009). A autorização pretendida configuraria burla ao regime constitucional de delegação de serviços públicos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. A prestação de serviço público de transporte intermunicipal de passageiros depende de delegação precedida de licitação, nos termos do art. 175 da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do STF.

2. A omissão administrativa na abertura de licitação não autoriza a concessão judicial de autorização precária a operador privado, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da isonomia.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XV; 37, caput; 175; Decreto Estadual nº 11.832/2009, art. 1º, I; Lei Estadual nº 11.378/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF – RE 626.844, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 09/10/2014. STF – AgR no ARE 1118647, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01/08/2019. STF – RE 1.001.104/SP (Tema 854 da Repercussão Geral), Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 19/06/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0000223-38.2014.8.05.0101
, em que
figuram
como parte recorrente
ROBERTO VIAGENS ESPECIAIS LTDA.
e parte recorrida

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES - AGERBA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença incólume em seus termos e fundamentos
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA